Tribunal: TJDFT
Processo: 0710769-88.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2022-05-31

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0710769-88.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: SANDRA MARTINS FREITAS, CONCRETMIX CONCRETO, LAJE E BOMBEAMENTO LTDA, HUGO SANTOS AGRAVADO: MARIA EDUARDA MIRANDA FISCHER D E S P A C H O Com fulcro nos deveres de cooperação, de consulta e de esclarecimento (CPC, arts. 5o e 6o) e no princípio da não-surpresa (CPC, art. 9o) e do contraditório (CPC, art. 10 e etc.), oportuno à parte agravante SANDRA MARTINS FREITA a prestar os seguintes esclarecimentos: Realizando uma análise perfunctória dos autos originais, observo que no ID 116807787 (autos de origem) foi determinado o recolhimento de custas, não tendo sida cumprida a determinação, foi indeferido o processamento do cumprimento de sentença conforme ID 119821350. Observa-se que se trata de execução exclusiva de honorários, de modo que cabe ao advogado da parte recolher as custas, conforme o § 5o, do Art. Art. 99 do CPC, art. 321 c/c 485, I, e 486 do CPC.: § 5o Na hipótese do § 4o, o recurso que verse exclusivamente sobre valor de honorários de sucumbência fixados em favor do advogado de beneficiário estará sujeito a preparo, salvo se o próprio advogado demonstrar que tem direito à gratuidade. Art. 486. O pronunciamento judicial que não resolve o mérito não obsta a que a parte proponha de novo a ação. § 2o A petição inicial, todavia, não será despachada sem a prova do pagamento ou do depósito das custas e dos honorários de advogado. Confira-se julgado desta turma sobre o tema: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONJUNTO ENTRE O CRÉDITO PRINCIPAL DEVIDO A PARTE E OS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. PARTE BENEFICIÁRIA DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. CRÉDITO DEVIDO AO PATRONO. AUTONOMIA. RECOLHIMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS PELO ADVOGADO REFERENTES AOS HONORÁRIOS SUCUMBÊNCIA. EXIGIBILIDADE.(...) 2. Nos termos do que dispõe o §5o, do art. 99, do CPC, mesmo na hipótese de concessão da gratuidade de justiça para a parte assistida por advogado particular, a pretensão acerca do recebimento dos honorários de sucumbência fixados em favor do advogado do beneficiário está sujeito ao recolhimento de custas, salvo se o próprio advogado demonstrar que também faz jus à gratuidade. 3. In casu, não se verifica fundamento jurídico, seja na órbita constitucional ou legal, que ampare a concessão de gratuidade de justiça a quem não preencha o requisito da hipossuficiência financeira. Trata-se de isenção legal de natureza personalíssima. Logo, no cumprimento de sentença dos créditos principais devidos à parte beneficiária de gratuidade de justiça, este benefício se não estende automaticamente ao seu patrono que busca conjuntamente receber os honorários de sucumbência. 4. No caso concreto, considerando que os honorários de sucumbência é crédito autônomo cobrado em favor exclusivamente do advogado, que, em princípio, não é beneficiário da assistência judiciária gratuita, imprescindível o recolhimento das respectivas custas. 5. Agravo de instrumento desprovido. (Acórdão 1394126, 07076392720218070000, Relator: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 15/12/2021, publicado no DJE: 9/2/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No agravo interposto, não fica clara qual a pretensão do recorrente (ID 34225006) apenas requerendo genericamente “o conhecimento e o consequente provimento do presente Agravo para reformar a decisão atacada e determinar o processamento do cumprimento de sentença na forma da sentença de mérito”. Assim, não havendo qualquer oposição expressa do recorrente quanto ao recolhimento das custas, observa-se possível falta de dialeticidade do recurso apresentado, pois o recorrente não foi claro se não pretende recolher as custas, por qual motivo, sendo o agravo interposto de forma genérica. Desse modo, faculto ao agravante o prazo de 5 (cinco) dias para que se manifeste, esclarecendo de forma clara sua pretensão recursal (se pretende ou não recolher as custas inicias e por qual motivo), assim como se persiste o seu interesse recursal, sob pena de não conhecer do recurso por falta de dialeticidade. Intime-se. Cumpra-se. Brasília, 26 de maio de 2022 . Desembargador ALFEU MACHADO Relator